Tribunal: TJES
Processo: 0007324-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007324-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

APELADO: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
–
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prescrição quinquenal das debêntures emitidas nas décadas de 1990 foi corretamente aplicada; e (ii) analisar a correção dos honorários advocatícios arbitrados, incluindo a tese de suposta exorbitância suscitada pelo autor e o pedido de majoração formulado pela ré.

2.
No caso da debênture emitida em 21/07/1993, o prazo prescricional começou a fluir em 21/11/2009, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução anterior. A ação monitória ajuizada em 22/03/2017 ocorreu fora do prazo de cinco anos, configurando prescrição.

3
. Quanto à debênture emitida em 21/07/1996, a redução do prazo prescricional de vinte anos (CC/1916) para cinco anos (CC/2002) fixou o término em 11/01/2008, sendo a presente ação ajuizada em 23/03/2017 igualmente atingida pela prescrição.

4
. A alegação de interrupção do prazo pela publicação da Resolução nº 1.295/11 ou por negociações entre as partes não prospera, pois tais eventos não configuram causas legais de interrupção ou suspensão da prescrição.

5.
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade em relação ao valor elevado da causa. Não há elementos para redução, tampouco para majoração além do percentual arbitrado. Não desconheço que o direito discutido guarda relação direta com a controvérsia objeto do Tema 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o qual já teve a repercussão geral reconhecida.

6
. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré é não conhecido, pois inexiste interesse recursal, dado que os honorários foram fixados com base no valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

em face da r. sentença de id. 7395260 integrada por decisão de id. 9311346 que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por ele em face de
ACQUAMANIA MÚLTIPLO LAZER S/A,
acolheu a prejudicial, reconhecendo a “prescrição apta a obstar a cobrança dos valores descritos nos documentos que seguem encartados nos presentes autos”, com a extinção da ação nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais (id. 7395264), aduz a parte apelante, em síntese que: i) a premissa da data-base dos prazos está correta, isto é, uma escritura deve observar o trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução (21/11/2019), e a outra Escritura observa a publicação da Resolução nº 1.295/11, em 10/01/2012, porém, o cerne da questão é a premissa da contagem dos prazos; ii) a contagem dos prazos para aferir a prescrição está equivocada; iii) à época do ajuizamento da ação, o entendimento vigente era que o prazo da ação causal (ordinária de cobrança/monitória), se iniciava após o decurso do prazo para a ação cambial (execução); iv) a prescrição deve ser afastada, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo para a ação causal; v) deve ser reduzido o valor dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 7395270, pugnando pela aplicação da litigância de má-fé.

Interpôs o requerido recurso adesivo de id. 7395273 alegando a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios na forma do art. 85, §2º do CPC aplicando-se o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante.

Contrarrazões no id. 7395283.

Tentativa de conciliação infrutífera (id.10783445 e 10826511).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007324-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A

APELADO: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

em face da r. sentença de id. 7395260 integrada por decisão de id. 9311346 que, nos autos de
ação
monitória
ajuizada por ele em face de
ACQUAMANIA MÚLTIPLO LAZER S/A,
acolheu a prejudicial, reconhecendo a “prescrição apta a obstar a cobrança dos valores descritos nos documentos que seguem encartados nos presentes autos”, com a extinção da ação nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais (id. 7395264), aduz a parte apelante, em síntese que: i) a premissa da data-base dos prazos está correta, isto é, uma escritura deve observar o trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução (21/11/2019), e a outra Escritura observa a publicação da Resolução nº 1.295/11, em 10/01/2012, porém, o cerne da questão é a premissa da contagem dos prazos; ii) a contagem dos prazos para aferir a prescrição está equivocada; iii) à época do ajuizamento da ação, o entendimento vigente era que o prazo da ação causal (ordinária de cobrança/monitória), se iniciava após o decurso do prazo para a ação cambial (execução); iv) a prescrição deve ser afastada, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo para a ação causal; v) deve ser reduzido o valor dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 7395270, pugnando pela aplicação da litigância de má-fé.

Interpôs o requerido recurso adesivo de id. 7395273 alegando a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios na forma do art. 85, §2º do CPC aplicando-se o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante.

Pois bem.

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pelo ora apelante visando a constituição em título executivo judicial de 02 (duas) Escrituras Particulares de Emissão de Debêntures Conversíveis e Não Conversíveis em Ações, tendo a primeira sido emitida em 21/07/1993 e a segunda em 16/01/1996, que resultariam no valor convertido e atualizado, no momento da propositura da ação, de R$ 11.269.161,15 (onze milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quinze centavos).

Para tanto, explica que, por meio da Resolução ‘O’ nº 695/93, de 16/04/1993, e nº 802/95, de 08/12/1995, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo – GERES, teria aprovado o projeto de implantação da Requerida, com a concessão de incentivos fiscais mediante subscrição e integralização de debêntures, em função do quê emitira as respectivas Escrituras Particulares de Emissão de Debêntures Conversíveis e Não Conversíveis em Ações.

Os embargos monitórios foram devidamente ofertados (fls. 336-371). Alegou-se, em síntese, preliminarmente, a inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e, ainda a prejudicial de mérito consistente na prescrição. Por fim, no mérito, sustentou a improcedência da demanda.

E, após a impugnação aos embargos monitórios, a oportunidade de produção de provas, sobreveio a r. sentença acolhendo a prejudicial de mérito, de modo a reconhecer a prescrição apta a obstar a cobrança dos valores descritos nos documentos que seguem encartados nos presentes autos, com a extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia do recurso interposto
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
cinge em aferir a contagem do prazo da prescrição das debentures emitidas na década de 90. Explico.

O apelante concorda com a data-base dos prazos fixados na sentença, a saber: a escritura emitida em 21/07/1993 deve observar o trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução – dia 20/11/2019, e a outra Escritura emitida em 21/07/1996 deve observar a publicação da Resolução de n. 1.295/11 – dia 10/01/01/2012.

Em relação a Escritura emitida em 21/07/1993, como bem explicado na r. sentença:

[...] apenas o primeiro dos títulos (ao menos então assim considerados) chegara a instruir demanda executiva ajuizada ainda no ano de 1999 (nº 024.99.08274-3), tendo impulsionamento perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, acolhendo as razões lançadas nos Embargos posteriormente opostos (nº 024.00.008991-2), extinguira, por sentença que transitara no ano de 2009, a Execução então embargada.

Veja-se que, por estabelecida a relação entre as partes sob a égide do Código Civil revogado, incidiriam ao caso, ao menos em tese, os prazos ali fixados em relação à prescrição, sendo que, ante a ausência de previsão específica para hipóteses tais como a ora examinada – execução ou cobrança de créditos descritos em debêntures –, o lapso temporal seria o ali referenciado no art. 177, isto é, o de 20 (vinte) anos.

O início da contagem, por sua vez, observaria, em princípio, a data do vencimento dos títulos de que antes dispunha o Demandante – ou seja, momento posterior à de emissão –, o que deixa assente que a sua fluência se observaria apenas após o período do início da vigência da atual legislação, circunstância operada em 11/01/2003 (STJ, AgRg no AREsp 420703/RJ).

Assim, de rigor sejam aqui observadas as regras de transição trazidas pela mais recente legislação, aquelas mencionadas em seu art. 2.028, segundo o qual “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”.

Considerando, portanto, que o vencimento dos valores a que faria alusão a primeira das escrituras venceriam posteriormente à data de 21/07/1993 (quando emitida) – não há uma especificação em relação aos marcos, já que se contariam meses após a integralização das debêntures –, o prazo observado como escorrido até 11/01/2003 seria inferior a 10 (dez) anos, o que afastaria, então, a continuidade da contagem naqueles moldes, porque doravante incidente, para a cobrança pela via monitória, o estabelecido no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil/2002.

Não ignoro, e isso friso, que figura incontroverso nos presentes que chegara o documento a embasar procedimento executório movido no ano de 1999, mas entendo pertinente pontuar que, mesmo em se deixando de lado essa circunstância, o prazo prescricional passaria a ser contado, em 11/01/2003, como sendo quinquenal.

Levando-se em conta, todavia, a existência da Execução e tanto a interrupção quanto a subsequente suspensão do prazo lá operadas, somente após o trânsito em julgado da sentença extintiva ali lançada (fato ocorrido em 20/11/2009, conforme fl. 259) se poderia cogitar quanto ao início da fluência do prazo fatal.

[...]

Quanto ao ponto, não tenho dúvidas de que com razão a Demandada, já que, uma vez vencida e não paga a dívida se passa a ter por violado o direito do credor ao recebimento do que lhe é devido, momento a partir do qual, em não havendo causa suspensiva ou impeditiva da contagem do prazo prescricional, seja para o manejo da Execução ou da cobrança por meio outro, a sua fluência se dará independentemente da via que venha a ser eleita pelo interessado, mesmo porque passa ele, então, a dispor da possibilidade de ingressar com quaisquer das pretensões que sirvam àquele fim.

Logo, se podia ter se valido do prazo trienal para o manejo da Execução e do quinquenal para o ingresso com o procedimento Monitório, a única cautela que deveria ter observado se relacionaria aos lapsos temporais de que disporia para o ajuizamento de uma ou de outra ação, já que o marco inicial para a contagem de quaisquer daqueles seria o mesmo, isto é, o da violação do direito – conforme art. 189 do Código Civil, que consagra o princípio da actio nata.

Ao nos voltarmos ao caso dos autos, portanto, tem-se que o prazo vintenário de que dispunha o credor chegara a ser interrompido por força dos atos praticados na Execução previamente proposta, sendo que, por não transcorrido em mais da metade quando da entrada em vigor do Código Civil/2002, fora reduzido para 05 (cinco) anos em razão do então previsto no art. 206, §5º, inciso I, daquele Codex.

E porque suspenso enquanto perdurava a discussão travada na demanda em questão, apenas poderia tornar a ser contado após o trânsito em julgado do pronunciamento final lá lançado, o que ocorrera na data de 20/11/2009, consoante afirmado por Autor e Ré e demonstrado à fl. 259.

Ao se contar, portanto, o prazo máximo de que dispunha a parte (o quinquenal) a partir da data imediatamente subsequente (21/11/2009), ter-se-ia por findo o lapso temporal em 20/11/2014, sendo que esta ação fora ajuizada apenas em 22/03/2017, conforme protocolo de fl. 01.

Em vista da situação, pois, tenho por patente a ocorrência da prescrição a inviabilizar a cobrança dos valores descritos na Escritura Particular de Emissão de Debêntures Conversíveis e Não Conversíveis em Ações emitida em 21/07/1993 e nos aditivos a ela relacionados.

Desta forma, a escritura emitida em 21/07/1993 deve observar o trânsito em julgado da decisão proferida nos Embargos à Execução – dia 20/11/2019, oportunidade em que inicia-se o prazo para o ajuizamento da ação monitória. Deste modo, aplicável o entendimento de que “o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
” (AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Ainda, lembro que “para o exercício dessa pretensão de cobrança do crédito pela via da ação causal, o
prazo de prescrição é contado da data em que se tornou exigível o crédito, e não da data em que prescrito o título de crédito
” (REsp 1252018/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 31/08/2012).

Por sinal, era esse o entendimento já foi adotado por este e. TJES, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO – PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento desta ação. 2. - Na linha dos precedentes do STJ, o credor, mesmo munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou mesmo de monitória. 3- É de se concluir, portanto, que o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00400562420118080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. A requerida opôs embargos monitórios, suscitando prejudicial de mérito de prescrição. 2. Não há como reconhecer que a edição da Resolução “N” nº 1295/2011, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo. 3. Além disso, consoante reiterados precedentes deste e. TJES, a mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional. 5. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas desprovido (TJES, AP0035474-05.2016.8.08.0024 , Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2023).

Seguindo, em relação a escritura particular de emissão de debêntures conversíveis e não conversíveis em ações emitida em 21/07/1996, de que deve observar a publicação da Resolução de n. 1.295/11 – dia 10/01/01/2012, tal tese não deve prosperar. Isso ocorre porque a simples demonstração de intenção em renegociar a dívida não constitui uma hipótese prevista para a suspensão do prazo prescricional.

Ademais, ressalto que o tema não é inédito neste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou em diversas ocasiões sobre casos semelhantes envolvendo o FUNDES, sob a gestão do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES). Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E NÃO CONVERSÍVEIS - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/02 - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO VALOR DA CAUSA EM CIFRA MILIONÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS NA FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. No caso, inequívoca a ocorrência da prescrição, pois a ação monitória foi ajuizada em 28 de janeiro de 2010, cerca de 10 (dez) anos depois do vencimento da obrigação. 5. As provas dos autos demonstram que nenhuma providência em relação ao débito vencido foi tomada pela Apelante, deixando transcorrer integralmente o prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, I, do CC/2002), pois ao contrário do que afirmado, não houve negociação entre as partes ou tentativa de recebimento do valor, mas clara inércia da credora com relação ao direito de cobrança do seu crédito. [...] 9. Recursos conhecidos e improvidos. Majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100021385, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: : SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ART. 206, §5º, I, DO CC - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 5. Dívida vencida em 2001, cuja cobrança judicial somente ocorreu em 15/12/2016, ou seja, aproximadamente quase 15 anos, portanto após o vencimento do débito inadimplido, sendo inconteste a prescrição da ação de cobrança. 6. Recursos conhecidos e desprovidos, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355897, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Além disso, verifico que a escritura foi acrescida de vários aditivos, o último lavrado em 09/08/1996, nos quais se registraram as sucessivas subscrições e integralizações de debêntures efetuadas. Deste forma, tem-se que na decurso do prazo prescricional houve a redução do prazo de vinte anos (CC/16) para cinco anos (CC/2002), de modo que o termo inicial da prescrição é a data da vigência do novo Código Civil, ou seja, o dia 11 de janeiro de 2003. Veja-se:

1. Ação monitória ajuizada para cobrança de debêntures, cujo prazo prescricional foi reduzido de vinte anos (CC/16) para cinco anos (CC/2002).

2. Havendo redução do prazo, o termo inicial da prescrição, computada com base no Código Civil de 2002, é fixado a partir da data de sua entrada em vigor, ou seja, o dia 11 de janeiro de 2003.(REsp n. 1.172.707/AL, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 5/11/2013.)

Deste modo, para debenture com vencimento em agosto de 1996, o prazo prescricional iniciou em 11/02/2033 e findou no mês de janeiro de 2008.

Logo, considerando que a presente demanda foi ajuizada no dia 23 de março de 2017, conclui-se que encontram-se todas as debêntures afetadas pelo fenômeno da prescrição quinquenal, não havendo o que se falar em exigibilidade dos créditos objetos dos presentes autos.

Em relação aos honorários advocatício observo que foram fixados no percentual mínimo de 10% estabelecido pelo art. 85, §2º do CPC. E, embora haja a tese de que os honorários seriam exorbitante, lembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

Não desconheço que o direito discutido guarda relação direta com a controvérsia objeto do Tema 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o qual já teve a repercussão geral reconhecida.

Não obstante a repercussão geral reconhecida, os processos com a mesma temática não foram sobrestados de ofício e o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o automático sobrestamento dos processos em andamento

Por fim, não vejo como acolher, neste momento processual, a pretendida condenação do ente apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que, em meu sentir, o apelante tão somente fez uso de recurso previsto na legislação processual, não demonstrando, assim, qualquer comportamento protelatório ou contrário à boa-fé processual.

Quanto ao recurso de ACQUAMANIA MÚLTIPLO LAZER S/A, observo que a única tese veiculada é a fixação dos honorários advocatícios. Neste ponto, verifico que a verba foi arbitrada em atenção ao art. 85, §2º do CPC com base no valor da causa e não de forma equitativa, como sustenta a apelante. Além do mais, no caso dos autos o valor da causa equivale ao do proveito econômico, razão pela qual não há interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
, devendo ser mantida incólume a sentença e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de
ACQUAMANIA MÚLTIPLO LAZER S/A,

por ausência de interesse recursal.

Majoro a verba honorária para 11%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.